Tribunal: STF
Processo: ARE 1022212
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor militar. Exclusão da corporação. Processo administrativo disciplinar. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do ato administrativo que excluiu o ora agravante dos Quadros da Corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo amparadas na legislação local pertinente (Lei Complementar Estadual nº 893/01 e Regulamento Disciplinar da Polícia Militar) e nos fatos e nas provas constantes dos autos. Incidem, destarte, os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.